Tribunal: CARF
Processo: 11080.732364/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732364/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.835 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732364/2018-63
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732364/2018-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.830,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO DE INÍCIO.
No caso do lançamento de multa isolada em decorrência de compensação não
homologada, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos
termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE MORA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Em tendo sido caracterizada a entrega de compensação objeto de posterior decisão não
homologatória, aplicável, por expressa disposição legal, a multa isolada prevista no § 17
do art. 74 da Lei no. 9.430. Tal infração objetiva não se confunde com o
inadimplemento que dá origem a aplicação da multa de mora, sendo permitida a
cumulação das penalidades sem que deva se cogitar na aplicação do princípio da
consunção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento da Multa Isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 25.049.161,94, pela não
homologação das Declarações de Compensação - Dcomp, vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento tratado no processo Administrativo no 10983.921286/2016-71.
Da Impugnação
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732364/2018-63

A autuada inicialmente pugna pela suspensão/sobrestamento do presente
processo até o julgamento definitivo do processo no 10983.921286/2016-71, processo
ao qual pede que o presente seja apensado. Menciona que o art. 74, § 18, da Lei no
9.430/96, que prevê expressamente a suspensão da exigibilidade da multa ora
combatida nos casos em que há apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, ainda que não impugnada a exigência da
multa isolada.
Aduz que há decadência parcial do direito do fisco de lançar a presente multa,
em relação às Dcomp indicadas no despacho decisório presente nos autos do processo
no 10983.921286/2016-71, uma vez que transcorreu mais de cinco anos entre a
apresentação destas e a constituição do crédito tributário (multa isolada). Nesse
sentido aduz que a multa de que se trata visa punir “a declaração de compensação
processada pelo contribuinte apresentando créditos tributários posteriormente não
validados pela Autoridade Fiscal (fato gerador), sendo tal fato o termo inicial da
contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos de que dispõe o Fisco para exigir a
multa pecuniária (art. 150, § 4o, do CTN)”. Conclui que, considerando que as referidas
compensações foram apresentadas em 05/07/2013, 25/11/2013 e 20/11/2013, o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos para o Fisco efetuar o lançamento da presente exigência
se encerrou em 05/07/2018, 25/11/2018 e 20/11/2018, e que, dessa forma, tendo sido
intimada acerca do lançamento da multa isolada somente em 04/12/2018, restaria
configurada a decadência parcial da presente exação.
Alega que a presente atuação é improcedente, por ter havido equívoco nas
glosas efetuadas, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Impugnante no processo de PER.
Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da multa: por violar o direito de
petição (art. 5o, inc. XXIV, “a”); ferir os princípios da razoabilidade, do devido
processo legal, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, da equidade e do
não confisco. Aduz que a discussão acerca da inconstitucionalidade da multa prevista
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 (Tema no 76) possui repercussão geral reconhecida
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal – STF.
Destaca que o §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que também previa a aplicação
de multa isolada de 50% sobre o crédito objeto do pedido de ressarcimento indeferido
ou indevido, sem que houvesse comprovada má-fé do contribuinte, foi revogado pela
Lei no 13.137/15, o que também corrobora a manifesta improcedência da multa ora
impugnada.
Reclama, ainda, de ilegalidadede da autuação ante a existência de Bis in idem,
pela acumulação da aplicação da presente multa com a multa de mora de 20%,
igualmente aplicada sobre o valor do débito objeto das declarações de compensação
não homologadas, prevista no art. 61, § 2° da Lei n° 9.430/96.
Acrescenta que deve ser aplicado ao presente caso o Princípio da Consunção, ou
Absorção, segundo o qual um mesmo fato não pode acarretar duas penalidades
diferentes. Nesse sentido aduz que “a penalidade cabível para a infração de menor
potencialidade (atraso no pagamento do tributo) deve ser absorvida pela penalidade
prevista para infração de maior potencialidade (não homologação de compensação
declarada).
Pede provimento.

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732364/2018-63

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 12/02/2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 381), apresentando o Recurso Voluntário em 11/03/2020
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 383), o que fez requerendo o cancelamento
do auto de infração pelas seguintes razões:
Preliminarmente, requer dignem-se V.Sas. a adequar o valor total da presente multa
isolada para R$ 19.073.980,21, em consonância ao que foi entendido pela 4a DRJ no
PAF no 10983.921.286/2016-71, vez que já foi proferido acórdão dando parcial
provimento à Manifestação de Inconformidade da Recorrente naqueles autos e,
conjuntamente, determinar o sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento final do processo de crédito relacionado.
Ademais, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso Voluntário,
para o fim de reconhecer a decadência parcial da presente autuação, nos termos do art.
150, § 4° do CTN, com o cancelamento da parcela da multa isolada referente às
DCOMP’s
no
236234162005071317095211,
306468010825111313096557
e
423390639920111313095300.
No mérito, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso Voluntário,
com o cancelamento integral do Auto de Infração ora recorrido, tendo em vista que:
(i) as glosas efetuadas pela r. Autoridade Fiscal foram indevidas, de modo que as
compensações pleiteadas pela Recorrente devem ser integralmente homologadas e
afastada a multa isolada ora exigida;
(ii) a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 é abusiva, pois viola direitos
constitucionais do contribuinte;
(iii) o percentual da multa aplicada é abusivo, violando os princípios da equidade e do
não-confisco; e
(iv) a multa de mora prevista no art. 61, § 2° da Lei n° 9.430/96 deve ser integralmente
cancelada sob pena de configuração de bis in idem ou, quando menos, a multa de
mora deve ser absorvida pelo multa isolada, devendo a cobrança seguir somente com
relação a diferença de 30% (50% - 20%).
Por fim, caso se entenda pela manutenção da multa ora recorrida, requer-se, na
hipótese de reconhecimento total ou parcial do direito creditório da Recorrente no
PAF no 10983.921.286/2016-71, com a redução do montante do crédito tributário
exigido da Recorrente, que seja determinada a adequação do valor da penalidade
aplicada na proporção do crédito reconhecido naquele processo.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732364/2018-63

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da compensação
não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10983.921.286/2016-71.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a
(in)constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 540
DF CARF MF
Original